Tribunal: TJES
Processo: 5001498-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001498-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLACE BANHOS MELO

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º grau não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo
jus
a parte à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher preliminar suscitada de ofício para anular a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001498-13.2024.8.08.0000

Agravante:

Wallace Banhos Melo

Agravados:

Fundação Renova e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, por meio da qual indeferiu o requerimento do benefício de gratuidade da justiça formulado pelo demandado.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que o juízo de origem desconsiderou as provas juntadas aos autos, os quais demonstram a credibilidade da declaração de hipossuficiência, dificuldade financeira para arcar com valor vultoso das custas processuais (R$ 8.190,00), sob pena de implicar em prejuízo do seu sustento e de sua família, bem como importará em negativa de acesso à justiça.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício – Nulidade da Decisão Recorrida –

Violação ao Devido Processo Legal (CPC, §2º, art. 99)

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de indenização e formulou o requerimento de gratuidade da justiça alegando não ter condições de arcar com as despesas do processo, o que foi indeferido pelo magistrado singular, sem que tivesse sido observado o rito do art. 99, §2º, do CPC, o que traduz vício de procedimento.

A propósito, assim prescreve o referido comando normativo:

“§ 2
o
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (grifei).

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar ao agravante a comprovação de que atende aos pressupostos legais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por reputar, em essência, que “
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita
”, indeferindo de plano a benesse.

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo magistrado singular ao deixar de observar a legislação de regência, circunstância que conduz à anulação da decisão recorrida.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.” (TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, DJ: 24/07/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA
–
COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA
- §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC⁄15 – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC⁄15 as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, desde que comprovem a situação econômica que as impossibilite de pagar as custas processuais sem prejuízos da manutenção de suas atividades, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica por elas prestada não é dotada de presunção iuris tantum.

2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC⁄15.

3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169009370, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, DJ: 28/04/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, § 2º, DO CPC⁄15 – NECESSIDADE – ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, determine a intimação do postulante para que comprove as razões por que entende fazer jus à obtenção da benesse
.

2. Hipótese em que, tendo sido o pedido indeferido liminarmente e sem a observância da regra acima mencionada, evidencia-se a nulidade da decisão recorrida em virtude da ocorrência de error in procedendo, o que impõe sua anulação e determinação para que referido regramento seja observado antes do indeferimento da benesse. 3. Recurso provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 19169000114, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, DJ: 07/06/2017)

Por tais razões, suscito a preliminar eriçada para, de ofício,
decretar a nulidade da decisão recorrida
, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, antes da apreciação do indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.